Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, com trajeto de sua residência até o local onde realiza as sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, a fim de dar continuidade ao seu tratamento, mediante a prestação direta dos serviços, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas. Narrou que é portador de doença renal crônica (CID10- N18.0), que é paciente idoso e apresenta risco de quedas e redução da acuidade visual. Informou que realiza programa de hemodiálise, por meio do SUS, três vezes por semana, na clínica Davita Tratamento Renal – Pacini. Destacou que se encontra inserido da lista de transporte de hemodiálise, na posição 88, e destacou que a demora na oferta do transporte pode ocasionar o comprometimento do tratamento e intensificar o sofrimento físico do autor.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48831498).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade do estado para custeio do transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui 69 anos de idade, que é portador de doença renal crônica terminal e que depende do tratamento de hemodiálise, pois há risco de vida. Argumenta que a utilização do transporte público lhe oferece risco, pois o paciente apresenta possibilidade de quedas e redução da acuidade visual. Sustentou que necessita de transporte para fazer o tratamento e que não dispõe de recursos financeiros para custeio do translado. Requer a concessão de tutela recursal para condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, no prazo de 10 dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência ou que arque com os custos do transporte privado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No caso, restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O relatório médico juntado aos autos (ID 48831476) atesta que o recorrente é portador de Insuficiência Renal Crônica Terminal, com necessidade de realização de hemodiálise intermitente três vezes por semana. Consta ainda que o paciente necessita de cuidados especiais de deslocamento e que não reúne condições de utilizar o transporte público, em razão de ser idoso e possuir risco de quedas e redução da acuidade visual, necessitando de fornecimento de transporte para manutenção do tratamento. Comprovado nos autos que o autor, além de não possuir condições financeiras para custeio do transporte, apresenta quadro clínico que lhe impossibilita de se locomover por transporte público regular, necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
8. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1631983, 07659618920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022).
9. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência ou arque com os custos do transporte privado.
11. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.